Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-11.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, na modalidade tentada.
II - Questões em discussão
2. (i) verificar se adequada a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime; (ii) analisar se há proporcionalidade do critério de aumento da pena adotado na primeira fase da dosimetria; (iii) avaliar se proporcional a compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão qualificada; (iv) definir se a fração aplicada pela tentativa corresponde ao iter criminis percorrido pelo agente; (v) analisar a possibilidade de fixação de regime semiaberto; (vi) examinar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
III - Razões de decidir
3. Diante da pluralidade de qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o furto qualificado e a outra na primeira fase, para majorar a pena-base, não configurando bis in idem.
4. A ausência de transcurso do prazo depurador da reincidência autoriza, com maior razão, a utilização das condenações para caracterização de maus antecedentes. 4.1. Condenações pretéritas transitadas em julgado podem ser consideradas como maus antecedentes mesmo após o período depurador da reincidência, conforme o Tema 150 do STF.
5. Correta a valoração negativa da conduta social quando o réu comete o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado.
6. Embora não possa incidir a majorante do repouso noturno nos casos de furto qualificado (Tema 1.087 do STJ), a prática do delito em tal circunstância constitui fator a ser considerado na primeira fase da dosimetria para agravar a pena-base, na análise das circunstâncias do crime.
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento, para cada circunstância desfavorável, de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal.
8. É cabível a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão qualificada, com majoração proporcional de 1/12 sobre a pena. Precedentes.
9. A redução da pena pela tentativa deve ser graduada conforme o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais próximo o agente estiver da consumação, menor será a diminuição, respeitados os limites previstos na lei. 9.1. Mantém-se a redução mínima (1/3), considerando que a ação não foi interrompida em fase inicial, tendo o réu destruído a laje estabelecimento comercial, ingressado em seu interior e separado os bens para subtração quando surpreendido em flagrante.
10. Não obstante a pena cominada seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e conduta social), autorizam o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.
11. A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).
IV - Dispositivo
12. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, e 155, § 1o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.836.123/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2044123, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2078902, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j.18/12/2025; STJ, AgRg no REsp n° 2.086.099/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/03/2025; TJDFT, Acórdão no 2036176, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2036176, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21/08/2025.